Tribunal: TJDFT
Processo: 0711037-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS À EX-CÔNJUGE. MINORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou a pensão alimentícia a ser paga pelo requerido no percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos recebidos das duas aposentadorias. 1.1. Em suas razões de agravo, o requerido alega que possui inúmeros gastos com sua saúde e não possui condições de arcar com alimentos em favor da requerente. Aduz que a requerente não demonstra nos autos a sua dependência econômica em relação ao requerido, devendo-se observar a excepcionalidade da obrigação alimentar entre ex-cônjuges. Assim, requer seja anulada a decisão que deferiu os alimentos Provisórios.

2. No caso, não há motivos para modificar a decisão proferida, eis que os alimentos visam resguardar a sobrevivência da ex-esposa do agravante. 2.1. Com efeito, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 2.2. É dizer, o requerimento em tela (revogação dos alimentos provisórios) não encontra amparo no art. 1.019 do CPC. Considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique, in limine, a revogação requerida. 2.3. Ademais, os alimentos provisórios, têm o propósito de atender às necessidades do alimentado até a prolação da sentença definitiva, devendo ser arbitrados de forma racional e equilibrada, observando-se o binômio necessidade/possibilidade. 2.4. Precedente: “(.....) 1.Agravo de instrumento interposto objetivando afastar decisão que fixou alimentos provisórios em prol de ex-companheira de 55 anos de idade, atualmente com problemas de saúde e sem qualificação profissional. 2.Os alimentos devidos entre ex-cônjuges decorrem do princípio da solidariedade e do dever de mútua assistência e têm caráter excepcional. 3.Uma vez comprovada a necessidade e a possibilidade são devidos alimentos provisórios ao ex-cônjuge, ainda que de forma excepcional, até que sobrevenha decisão judicial mais aprofundada, lastreada na prova colhida na instrução. 4.Os alimentos fixados em respeito ao princípio da proporcionalidade devem ser mantidos. 5.Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (07366587820218070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 4/4/2022).

3. Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, com a comprovação dos valores de todas as despesas, a pensão possa ser revogada, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a liminar perseguida.

4. Agravo de instrumento improvido.